Tribunal: TJMT
Processo: 1013223-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013223-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROGERIO SANTOS DA SILVA - CPF: 830.376.831-04 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1013223-17.2023.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargante
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargado
:
ROGÉRIO SANTOS DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA EM RAZÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL DECORRENTE DO IRDR 8. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES FIXADAS NOS IRDRs TEMA 8 E TEMA 11 DO TJMT. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA E REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NORMAS CELETISTAS AO REGIME ESTATUTÁRIO. SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA. VEDAÇÃO LEGAL. EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DO JULGADO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve sentença parcialmente procedente quanto ao pagamento de adicional de periculosidade a servidor estadual, sob alegação de omissão quanto à análise dos fundamentos recursais e das teses firmadas nos IRDRs TEMA 8 e TEMA 11 do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração são tempestivos diante da suspensão do processo por força do IRDR TEMA 8; e (ii) estabelecer se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação das teses fixadas nos IRDRs TEMA 8 e TEMA 11 sobre a exigência de lei específica e regulamentação para concessão do adicional de periculosidade a servidores estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão determinada no âmbito do IRDR no 1001289-16.2023.8.11.9005 interrompe o prazo recursal, nos termos dos arts. 313, IV, e 314 do CPC, tornando tempestivos os embargos opostos.

O acórdão embargado é omisso quanto à tese vinculante do IRDR TEMA 8, que estabelece a imprescindibilidade de lei específica da carreira para concessão de adicional de periculosidade.

A tese firmada no IRDR TEMA 11 exige norma regulamentadora específica, conforme o art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990, sendo vedada a aplicação analógica de normas celetistas, como a NR-16 e a Portaria MTE no 1.885/2013.

As atribuições do cargo de vigia, previstas no art. 7o, II, “d”, da Lei Complementar Estadual no 50/1998, não configuram atividade de vigilante nem pressupõem risco acentuado exigido para o adicional.

O regime remuneratório por subsídio em parcela única, previsto no art. 44 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, veda concessão de gratificações ou adicionais, impedindo o deferimento da vantagem.

O princípio da legalidade estrita e a Súmula Vinculante no 37 do STF afastam qualquer possibilidade de concessão judicial de vantagem remuneratória sem base legal específica.

Reconhecida a omissão e aplicadas as teses vinculantes dos IRDRs, impõe-se reformar o acórdão para julgar improcedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A suspensão decorrente da admissão de IRDR interrompe o prazo recursal, tornando tempestivos os embargos opostos durante tal período.

A concessão de adicional de periculosidade a servidores estaduais depende de lei específica da carreira e de regulamentação própria, sendo inviável a aplicação analógica de normas celetistas.

O regime de subsídio em parcela única, previsto na legislação estadual, impede a acumulação de adicionais, gratificações ou verbas semelhantes.

É omisso o acórdão que deixa de se manifestar sobre teses fixadas em IRDR aplicáveis ao caso, impondo-se a sua integração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; CPC, arts. 313, IV, 314 e 1.022; LC/MT no 04/1990, art. 87; LC/MT no 50/1998, arts. 7o, II, “d”, e 44; Súmula Vinculante no 37 do STF; Lei no 9.099/1995, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1001289-16.2023.8.11.9005 (Tema 8); TJMT, IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente estadual à implantação do adicional de periculosidade nos proventos do autor, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento de seu cargo efetivo, enquanto no exercício da função de vigilante, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não analisou os fundamentos deduzidos pelo recorrente para o fim de reformar a sentença, bem como não se manifestou sobre o Tema 8 do TJMT (IRDR 1001289-16.2023.8.11.9005), que fixou a tese de que é "
imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer jus ao adicional de periculosidade
".

Argumenta que o art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) é norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação legal para sua aplicação, e que a Lei Complementar Estadual no 50/1998, que rege a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, não prevê o pagamento do adicional de periculosidade, havendo, inclusive, vedação expressa no art. 44 da referida lei, que estabelece o regime de subsídio em parcela única.

Aduz, ainda, que o acórdão não observou o regime jurídico aplicável ao caso e a decisão contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), bem como a Súmula Vinculante no 37.

Alternativamente, requer que, caso mantido o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, seja aplicado o percentual de 10% (dez por cento), conforme previsto na Lei Federal no 8.270/1991, aplicável aos servidores públicos federais.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 265576779), alegando, preliminarmente, a intempestividade dos embargos de declaração, sob o fundamento de que o julgamento do recurso inominado ocorreu em 16/10/2023, tendo o prazo para interposição dos embargos se encerrado em 23/10/2023.

No mérito, pugna pela rejeição dos embargos, sustentando que o embargante busca apenas rediscutir matéria já decidida.

Destaca-se que, nos autos do IRDR no 1001289-16.2023.8.11.9005 (Tema 8 do TJMT), foi determinada a suspensão dos processos pendentes em 25/10/2023, conforme decisão da Relatora.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, em decisão proferida em 28/11/2025 (ID 292277856), o feito foi chamado à ordem para anular a certidão de trânsito em julgado do acórdão prolatado nestes autos, bem como os atos processuais subsequentes, determinando-se o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR - Tema 8.

Quanto à alegação de intempestividade dos embargos de declaração suscitada pelo embargado, verifica-se que
não
merece acolhimento.

Com efeito, o julgamento do recurso inominado ocorreu em plenário virtual no período de 16 a 19/10/2023, sendo que a contagem do prazo recursal iniciou no primeiro dia útil subsequente, 20/10/2023.

Ocorre que, em 25/10/2023, foi determinada a suspensão dos processos pendentes no âmbito do IRDR no 1001289-16.2023.8.11.9005 (Tema 8 do TJMT),
antes do término do prazo para interposição dos embargos de declaração
.

Conforme estabelece o art. 313, IV, do Código de Processo Civil (CPC),
suspende-se o processo pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas
.

Ademais, o art. 314 do mesmo diploma legal dispõe que "
durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual
",
o que implica na suspensão dos prazos processuais em curso
.

Assim,
considerando que a suspensão do processo ocorreu durante o prazo para interposição dos embargos de declaração, e que tal prazo somente voltou a fluir após o julgamento definitivo do IRDR
,
os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso são tempestivos
.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em análise, verifica-se que assiste razão ao embargante quanto à alegação de omissão no acórdão embargado, especificamente no que se refere à análise do Tema 8 do TJMT (IRDR 1001289-16.2023.8.11.9005), que fixou tese jurídica sobre a matéria em discussão.

Com efeito, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a tese fixada no referido IRDR, segundo a qual é "
imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer jus ao adicional de periculosidade
".

Ademais, recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11), fixou a seguinte tese jurídica:

"
A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
".

Conforme estabelecido nos referidos julgados,
o art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 constitui
norma de eficácia limitada
,
cuja plena operatividade depende de regulamentação específica que defina, de maneira objetiva, quais atividades se enquadram no conceito técnico de "trabalho com risco de vida" e quais critérios devem ser observados para aferição do direito à vantagem pecuniária correspondente
.

No caso dos servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de vigia,
não há regulamentação específica que reconheça o direito ao adicional de periculosidade
, sendo
inviável
a aplicação analógica de normas celetistas, como a NR-16 e a Portaria MTE no 1.885/2013, ao regime estatutário.

Ademais, as atribuições do cargo de vigia, como descritas no art. 7o, II, alínea "d", da Lei Complementar Estadual no 50/1998, consistem em "
fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolares todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público
", não se confundindo com as funções de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial.

Importante ressaltar que o princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, impede a concessão de vantagens pecuniárias sem expressa previsão legal, conforme consolidado na Súmula Vinculante n.o 37 do STF: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

Além disso,
o art. 44 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, que rege a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso,
estabelece que a remuneração ocorre por meio de subsídio
, ou seja
, em parcela única
,
vedando expressamente o acréscimo de qualquer
gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória:

"
Art. 44. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto obrigatoriamente a cada 12 (doze) meses
".

Assim, em observância a tese fixada no IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11),
que possui efeito vinculante
,
não
há como reconhecer o direito do recorrido ao adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica
.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes para,
sanando a omissão apontada
,
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo município de Cuiabá, reformando a sentença de primeiro grau para julgar
improcedente
o pedido formulado na inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 11 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM no 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025